Tribunal: TJMT
Processo: 0037525-43.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037525-43.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISON DA COCEICAO OLIVEIRA - CPF: 968.784.361-68 (APELANTE), ALEXANDRO BORDINI FACHINA - CPF: 690.248.201-20 (APELANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037525-43.2019.8.11.0042

APELANTE: ALISON DA COCEICAO OLIVEIRA, ALEXANDRO BORDINI FACHINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou
Alison da Conceição Oliveira
à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 1.650 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e
Alexandro Bordini Fachina
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa, por associação para o tráfico, ambos em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação de
Alison da Conceição Oliveira
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação de
Alexandro Bordini Fachina
pelo crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir:

3. As mensagens de
WhatsApp
extraídas de aparelho celular apreendido com
Alexandro Bordini Fachina
demonstram, de forma clara e irrefutável, que
Alison da Conceição Oliveira
participou ativamente na negociação e intermediação da venda de drogas, mediante comissão, inclusive fornecendo amostras e organizando a entrega.

4. As provas coligidas, em especial o laudo pericial das mídias digitais, confirmam a associação estável entre os réus para a prática do tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas e habitualidade na conduta.

5. O depoimento isolado dos acusados negando o envolvimento entre si não possui força para afastar o robusto conjunto probatório.

6. Mantém-se a dosimetria da pena fixada, diante da correta valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e quantidade de droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do vínculo entre os agentes por meio de diálogos de
WhatsApp
, aliados a outras provas, permite a condenação por tráfico e associação para o tráfico.”

“2. A negativa de autoria desamparada de provas não tem o condão de afastar a robusta prova colhida na instrução criminal.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 155 e 156; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037525-43.2019.8.11.0042

APELANTE: ALISON DA COCEICAO OLIVEIRA, ALEXANDRO BORDINI FACHINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Alison da Conceição Oliveira e Alexandro Bordini Fachina, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Capital, que condenou o
primeiro
à reprimenda de 12 anos de reclusão, e 1.650 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], e o
segundo
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, e 850 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], ambos em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
, postula a absolvição pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda basilar imposta.

A defesa de
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
requer a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, ao argumento de inexistência de provas seguras para sua condenação.

A 23ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037525-43.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
denunciou
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
pela prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“De acordo com o que foi apurado no Inquérito Policial n. 338/2019 e no curso da ação penal 23454-36.2019.811.0042, em trâmite na 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, os denunciados
Alexandro Bordini Fachina
e
Alison da Conceição Oliveira
associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Concretizando os objetivos da sociedade firmada entre os denunciados, no dia
17 de maio de 2019
, às
17h15min
, no estacionamento do Supermercado Comper localizado no Bairro CPA I, nesta cidade,
Alison da Conceição Oliveira
ofereceu e vendeu
4 (quatro) tabletes de cocaína
, com massa
4,055 kg (quatro quilogramas e cinquenta e cinco gramas)
, para indivíduo não identificado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, enquanto
Alexandro Bordini Fachina
transportava e fornecia o referido entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2019.55090-01– f. 16-IP.

Após a prisão em flagrante de
Alexandro Bordini Fachina
, surpreendido transportando a droga acima mencionada, ele foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, na
ação penal n. 23454-36.2019.811.0042
, na qual foi autorizada judicialmente a realização de exame pericial de extração de dados do aparelho celular pertencente ao referido indivíduo, com o objetivo de obtenção dos detalhes da infração penal por ele praticada.

Analisando os dados obtidos na mencionada perícia, foi possível perceber, nos diálogos realizados no aplicativo WhatsApp, que os denunciados firmaram entre si uma espécie de ‘contrato de corretagem’, por meio do qual
Alison
obrigava-se a obter para
Alexandro
negócios envolvendo cocaína, mediante promessa de comissão ajustada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada peça de entorpecente vendida.

Em data anterior a 17/5/2019,
Alexandro
forneceu ao seu parceiro
Alison
porção de cocaína para realização de testes e verificação de qualidade. Na tarde do dia 17/5/2019,
Alison
informou que a droga era de boa qualidade, relatando para
Alexandro
que a cocaína causou fortes efeitos no indivíduo que a experimentara, como, por exemplo, o travamento das pernas.

Por essa razão,
Alexandro
se comprometeu a entregar, no final da tarde de
17/5/2019
, no Supermercado Comper do Bairro CPA I, a droga para um comprador conquistado pelo denunciado
Alison
, identificado na conversa apenas com o apelido
‘Lolko’
. O preço ajustado foi o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) por tablete da droga e, nesse montante, já estava embutida a taxa de corretagem estipulada por
Alison
, que era R$ 500,00 (quinhentos reais).

O planejamento fora traçado no sentido de que, a cada quinze dias, fossem fornecidas dez peças da droga para esse mesmo ‘cliente’.

Não obstante a discrição e cautela dos denunciados, policiais militares receberam informe anônimo a respeito do transporte de drogas feito pelo denunciado
Alexandro
no veículo Uno, de cor prata, placas NJO – 2164, nas imediações do Supermercado Comper, unidade do bairro CPA I.

Em razão dessa notícia, os militares efetuaram rondas pelo local indicado, ocasião em que localizaram o mencionado veículo no estacionamento do Supermercado Comper. Ainda, perceberam que
Alexandro
estava parado ao lado do automóvel e possuía as mesmas características descritas na denúncia anônima. Concomitantemente, os agentes públicos observaram que
Alison
estava próximo do local da abordagem, apresentando comportamento suspeito.

Na sequência, os policiais efetuaram a revista pessoal, mas nada de ilícito foi localizado em posse dos referidos indivíduos. Efetuada busca minuciosa no interior do veículo do denunciado
Alexandro
, foram apreendidos
4 (quatro) tabletes de pasta-base de cocaína
, escondidos embaixo do banco traseiro do automóvel, os quais, conforme conversa extraída do aparelho celular de
Alexandro
, estavam prestes a serem entregues pelos denunciados para terceira pessoa não identificada.

Na delegacia, interrogado pela autoridade policial, o denunciado
Alexandro
permaneceu calado.

À sua vez,
Alison
negou o envolvimento com o fato, dizendo que não conhecia
Alexandro
. Declarou que fora até o supermercado Comper com sua motocicleta para fazer compras, momento em que fora abordado pelos policiais. Disse que ficou preso por 4 (quatro) anos pela prática de homicídio.

A folha de antecedentes do denunciado
Alexandro
demonstra que ele é reincidente específico, pois possui duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas (Códigos 237839 e 91773), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (processo executivo de pena n. 4987-87.2014.811.0008).

Alison
, por sua vez, é reincidente, haja vista condenação definitiva pelo crime de homicídio (código 306394), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena n. 1286-79.2015.811.0042/SEEU). Além disso, responde por furto qualificado nas comarcas de Cáceres (código 236626) e Rosário Oeste (código 68781).

Destarte, os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a ocorrência e narraram os detalhes do flagrante, as circunstâncias apuradas pelo exame pericial no aparelho celular, aliados à elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a reincidência específica do denunciado
Alexandro
, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte de ambos os denunciados, sendo certo que frmaram, antes disso, uma sociedade com o intuito de juntos comercializarem entorpecentes”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital condenou
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
e
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

Interrogado em juízo, o réu
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
apresentou a seguinte versão acerca dos fatos narrados na denúncia:
‘(...) Então, o senhor fica à vontade se quiser falar a respeito dessa situação toda,
ALEXANDRO
, sobre o fornecimento, como associação que o senhor está nesse processo. O que o senhor tem a dizer disso aí, se quiser falar? Vossa Excelência, eu tenho a falar para o senhor que
eu nem conhecia esse rapaz
. Eu estava conversando com outro rapaz a respeito de outra situação. Como que eu vou pagar uma comissão para alguém que eu nem conheço a pessoa? Agora, se no momento que eu estava na prisão, lá, que tinha outro rapaz, ele usou o celular do rapaz para poder, sei lá, conversar comigo, porque eu marquei para conversar com o rapaz, porque eu vendi droga muitos anos atrás, quando eu mexer com coisa ilícita. Eu tenho muito tempo que eu tenho parado de mexer com coisa errada. E ele falou: ‘vem aqui pra gente conversar’. Aí eu fui desloquei para conversar com o rapaz. Agora, se o rapaz, através dele, passou, sei lá, para ele negociando algo, como que eu vou pagar algo para alguém se eu não reconheço a pessoa? Mas a droga foi encontrada em seu carro, ou não? Esses 4Kg? Não, foi encontrada na época em que eu fui preso, entendeu? Igual que eu expliquei para o senhor que eu fui preso na época; O que o senhor fazia com essa droga no carro, no estacionamento de supermercado? Esperando quem?
Não, eu estava esperando um rapaz, que quando eu encostei lá, eu ia esperar para conversar com o rapaz que eu conhecia muitos anos atrás
. Ele procurou eu para conversar. Aí, no momento, chegou dois policiais à paisana. Conversar o quê? Conversar sobre a droga?
Conversar sobre a situação, que ele queria comprar droga de mim, mas eu não estava mexendo com droga mais na época
. Não estava mexendo. Você tinha 4kg de droga no seu carro. Como é que o senhor não estava mexendo com droga? O senhor vai negar que tinha droga no seu carro? Não tinha droga no seu carro? Não, na época lá eu tentei buscar as provas no DVR do Mercado Comper, mas o DVR não forneceu, devido que estava estragado as imagens do DVR, não tem como fornecer. O advogado pediu, na época, para mim provar, porque na hora que eu fui abordar, foi dois policiais à paisana que me abordaram. Aí, eles passaram eu para a ROTAM; A minha pergunta é se o senhor tinha droga ou não no carro, esses 4 kg? O senhor está enrolando e não me fala. Não, na época constou que tinha droga, entendeu, no carro; Constou ou o senhor tinha droga? Isso, constou que tinha droga, exatamente, entendeu?
Mas a respeito que eu ia passar a comissão para o ALISON que eu nem conhecia ele
. Na época ele foi preso lá, o policial nem soube explicar como que prendeu ele na situação. Perguntas da Acusação: Foi apreendido um celular com o senhor, correto? Sim, senhor; Esse celular era seu, não é isso? Sim; Embora, quando você foi ouvido na outra ação penal, você falou que o celular não era seu, né? Mas que bom que você voltou atrás. Nesse celular, inclusive, consta mensagem com o seu nome, tem foto do seu carro, tem diversas fotos suas. Nesse celular, tem um diálogo do senhor com o
ALISON
, combinando exatamente a entrega desse entorpecente nesse dia. Inclusive, o senhor fala que estava de carro, que estava chegando, que o senhor ia demorar mais tempo para chegar do que ele, que estava de moto. Vocês combinam o valor da droga. O valor que ele ia receber de comissão. O senhor não estava associado com ele para fazer a venda desse entorpecente? Não, porque eu nem conhecia ele. Eu estava conversando com outro rapaz, não sei se o rapaz interligou com ele, alguma coisa que tenha a ver com a minha pessoa, entendeu?; Entendi o que o senhor está falando. Perguntas da Defesa: Esse
ALISON
, você fala que não conhece ele? Não, não conheço esse rapaz; Em algum momento, você prometeu, por ligação, passar alguma comissão para ele, algum tipo de corretagem? Não, não, nada, nem parte, nada. Como que eu vou fornecer alguma coisa para a pessoa se eu não conheço a pessoa? Dar algo para alguém que eu não conheço? Sempre que eu trabalhei nisso, eu trabalhei sozinho. Depois eu parei. Desde 2016, quando eu saí da cadeia eu não quis mais mexer com coisa errada. Estava trabalhando; Essa pessoa conversou com você sobre droga no celular? Esse rapaz que conversou comigo, em 2016, quando ele saiu da cadeia, ele me procurou. Aí ele conversou essa transação comigo, que eu não estava mais. Entendeu? Perguntas da Acusação: Excelência, em razão do que ele falou, eu gostaria de fazer mais umas perguntas para ele. (...) O senhor fala que isso aí é de 2016, mas os diálogos que constam da apreensão dessa droga são de 2019. Inclusive do dia em que o senhor foi preso. Não. Estou falando que eu estava preso em 2016, e o rapaz me procurou para conversar sobre essa situação, se eu tinha droga para poder fornecer ele. Não nesse sentido, entendeu?; E esse diálogo do dia em que o senhor foi preso? Não, é desse diálogo que estou falando, mas em 2016 eu saí da cadeia, ele me procurou em 2019; O senhor falou primeiro que era de 2016, agora é de 2019. Então o senhor conversou com ele sobre drogas em 2019, quando o senhor foi preso? Isso, o rapaz lá sem ser o
ALISON
. O
ALISON
, eu nem conheço esse cara, eu nunca ouvi nem falar dele (...)’ (Id. 143123781).

A testemunha
PM HELBERT BISPO DE SOUZA
relatou o quanto segue em juízo:
‘(...) O senhor lembra dessa abordagem,
HELBERT
? Sim, foi faz tempo, né? Foi em 2019; O que o senhor se recorda,
HELBERT
? Por favor. Não, é que
nós tínhamos a denúncia anônima do veículo prata, não me recordo a placa agora, aí tinha as características dos suspeitos que estavam transportando a droga
. Aí nós estávamos lá pelo CPA, lá no CPA I, no Comper do CPA I,
nós passamos por frente do estacionamento, avistávamos eles, não sei se estava no veículo, e realizamos a abordagem
. Aí, se eu me recordo, conduzimos ele por tráfego, o outro ficou só para averiguação, que não tinha certeza se estava havendo a comercialização ou não. Aí, na busca do veículo, foi encontrado, no banco de trás do Uno,
quatro tabletes de pasta-base de cocaína
; As características da pessoa que era da denúncia anônima, além do veículo, parecia com a do seu
ALEXANDRO
? Sim, sim. Acho que era as vestes que passaram lá, se não me recordo; O outro rapaz foi levado por que motivo, o
ALISON
?
Ele estava próximo do veículo
, né?; Mas tinha alguma denúncia contra o
ALISON
também, ou só desse veículo, o Uno? Não, o que me recordo, não, mas que só tinha somente do veículo; O senhor se recorda,
HELBERT
, se a quantidade de droga era uma boa quantidade ou era pouca? Não, era uma quantidade significativa, né? Eram quatro tabletes, né? Quatro tabletes de pasta-base, já é uma droga significativa, já, né?; O senhor se recorda da reação do réu quando ele foi abordado, se ele ficou de silêncio, se ele falou alguma coisa, ou não? Não, para nós ele só foi silêncio. Perguntas da Acusação: O senhor perguntou praticamente tudo que eu queria saber. Só uma coisa, esse conduzido, o
ALISON
, que vocês levaram também para a delegacia, ele estava de motocicleta? Ah, não me recordo. Na época, pelos fatos, não me recordo como ele estava; Foi levada a moto dele junto? Acho que não, hein!? Perguntas da Defesa do réu ALEXANDRO: Esse
ALISON
, ele estava, o senhor falou que ele estava próximo ao
ALEXANDRO
? É,
me parece que eles estavam próximos
, eu não me recordo muito bem, né? Mas ele foi conduzido, porque eu não tinha certeza que ele estava envolvido com o tráfico, não; Vocês chegaram a ver alguma coisa, alguma transação entre eles? Não, não, não. No B.O. não colocamos nada disso, né?; Foi pego, chegou a prender alguma quantia de dinheiro? Não, que eu me recordo não, acho que só foi a droga mesmo. Perguntas da Defesa do réu ALISON: Essa proximidade que o senhor mencionou agora, eles estavam conversando ou só estavam próximos?
Eu acho que estavam próximos, né, do veículo
. Quando nós chegamos, não deu para ver o que eles falavam, né? Quando eu vi, eu vi de longe (...)’. (Id. 143123782).

A testemunha
PM WAGNER CHARLES BORGES DA SILVA
narrou o seguinte em seu depoimento judicial:
‘(...) O senhor recorda dessa abordagem, policial
WAGNER
? Doutor, eu não consigo me recordar detalhes dessa ocorrência, levando em conta que já tem bastante tempo; Mas assim, mais ou menos, no Comper do CPA I, uma denúncia. O senhor falou detalhes, então, assim por cima, o senhor se recorda de ter tido uma denúncia, feito a abordagem nesse veículo Uno, no rapaz com droga ou não no carro? Doutor, não consigo recordar dessa situação. Eu até pedi o boletim de ocorrência para me ler, mas não consigo recordar; O senhor leu o boletim? Sim, senhor; O senhor assinou o boletim? Sim, senhor; Confirma? Quando assina é porque o senhor confirma o que estava escrito no boletim? Eu ratifico o que estava escrito lá (...)’
(Id. 143123783).

Do delito de tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’, da Lei de Drogas) imputado ao réu
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
:

Denota-se que ao ser ouvido na delegacia, o réu
ALISON
negou qualquer envolvimento com a droga apreendida ou com o comércio ilícito de substâncias entorpecentes, afirmando que:

‘(...) por volta das 15:50 horas, foi no Supermercado Comper do bairro CPA I, e quando estava no estacionamento, assim que parou a moto, estava indo em direção à porta de entrada do mercado; QUE,
nesse momento a polícia chegou e disse para todo mundo deitar no chão
; QUE,
o declarante deitou no chão porque a polícia militar mandou
; QUE, nega que conhece o rapaz que veio conduzido com a droga, pois nunca o viu antes; QUE, já foi preso antes por homicídio, em Cuiabá e ficou preso por 4 anos; QUE,
afirma que foi no Supermercado Comper comprar fralda para seu filho e não tem nenhum envolvimento com essa situação
(...)’
(Id. 74673789, fls. 54) (negritei).

Consta que em juízo, ele não foi interrogado, porque mudou de endereço sem comunicar a este r. Juízo, sendo então decretada sua revelia (art. 367, CPP).

Os policiais militares que participaram da ocorrência, ao serem ouvidos nas duas etapas do procedimento nada trouxeram acerca do envolvimento do denunciado
ALISON
na empreitada criminosa,
descrevendo apenas que ele também foi conduzido por estar próximo ao veículo descrito na denúncia anônima
, onde foram encontradas drogas, e por estar em atitude suspeita.

O corréu
ALEXANDRO
, ao ser interrogado na delegacia, preferiu fazer uso de seu direito constitucional e permaneceu em silêncio (Id. 74673790, fls. 01). Em juízo, contudo, ele excluiu qualquer envolvimento com o denunciado
ALISON
, afirmando que sequer o conhecia. Ao ser indagado, assumiu a propriedade do aparelho celular apreendido, negando, contudo, que tivesse mantido conversa com o réu
ALISON
na data dos fatos. Afirmou que, na verdade, conversou com outro indivíduo que o procurou para aquisição de drogas, salientando que depois que deixou a prisão, nunca mais praticou crimes.

A despeito disso, a perícia realizada no aparelho celular do corréu
ALEXANDRO
apreendido na ocorrência demonstra, sem margem de dúvidas, o envolvimento do réu
ALISON
no tráfico de drogas.

Com efeito, consta da mídia extraída do dispositivo celular uma conversa entre os acusados, cuja transcrição integral veio anexada à denúncia, na qual é possível identificar que, de fato, o réu
ALISON
havia oferecido e vendido as drogas apreendidas a terceira pessoa não identificada, tal como consta da peça acusatória.

Aliás, a transação comercial da droga já estava confirmada e, segundo consta, foi realizada pelo réu
ALISON
que, no citado diálogo, combinou com o corréu
ALEXANDRO
a entrega do narcótico para terceira pessoa identificada apenas como
‘Lolko’
, no estacionamento do Supermercado Comper, situado no bairro CPA I, nesta capital.

Ainda de acordo com essa mídia, a oferta e venda da droga para o terceiro não identificado foi formalizada pelo réu
ALISON
e como comissão receberia o valor de
R$500,00 (quinhentos reais)
por
cada tablete de droga
, senão vejamos:

‘(...) 556593533419@s.wlatsapp.net Alisom Agora 17/05/2019 14:11:55(UTC-4) Attachments:

#1:clats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0058.opus

“Tô passando pra ele. Ce pediu pra mim R$ 10.300 né? Eu tô passando pra ele a R$ 10.800, entendeu truta?. R$ 500 é meu de cada uma’.

Consta, inclusive que o réu
ALISON
forneceu uma espécie de
‘amostra grátis’
da droga, tal como demonstra o espelho da tela de seu dispositivo celular encaminhada ao corréu
ALEXANDRO
. Confira-se:

‘(...) 556593533419@s.wlatsapp.net Alisom Agora 17/05/2019 14:14:29(UTC-4)

Attachments:

#1:chats\WhatsApp\attachments2\IMG-20190517-WA0062.jpg

[...]

17/05/2019 14:23:56(UTC-4)

----------------------------

556593533419@s.wlatsapp.net Alisom Agora 17/05/2019 14:24:22(UTC-4)

Attachments:

#1:chats\WhatsApp\attaclments2\AUD-20190517-WA0078.opus

‘Ô é ‘zera’ o cara tá travado lá dentro, não consegue sair lá, travou tudo a perna dele lá. Zera, zera, melhor que essa zera que está rolando no SETOR II’. (áudio gravado por outro indivíduo – comprador da droga).

----------------------------

556593533419@s.wlatsapp.net Alisom Agora 17/05/2019 14:24:26(UTC-4)

----------------------------

556596406365@s.wlatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário) 17/05/2019 14:24:53(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

----------------------------

556593533419@s.wlatsapp.net Alisom Agora 17/05/2019 14:25:17(UTC-4) Attachments:

#1:chats\WhatsApp\attaclments2\PTT-20190517-WA0080.opus

‘O cara ficou que nem um bicho, truta. O cara diz que ficou um bichão mesmo, o cara travou tudo até as perna’.

Inclusive, o denunciado
ALISON
recebeu uma fotografia de parte do dinheiro que receberia pela droga, a qual também encaminhou pelo aplicativo WhatsApp ao corréu
ALEXANDRO
.

Registre-se que a citada prova pericial é corroborada pelo boletim de ocorrência n. 2020.148687 (Id. 74673789, fls. 47/49), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 74673789, fls. 57) e pelo laudo pericial n. 3.14.2019.55090-01 (Id. 74673789, fls. 60/61), segundo os quais foram apreendidos
4 (quatro) tabletes que juntos pesaram 4.055kg (quatro quilogramas e cinquenta e cinco gramas)
e resultaram positivo para
COCAÍNA
. Vale dizer: a mesma espécie de droga negociada pelo réu
ALISON
, cujos termos foram descritos no diálogo que acompanhou a denúncia.

Convém assinalar que a negativa isolada do acusado não se sustenta diante do resultado das mídias extraídas do aparelho celular do corréu
ALEXANDRO
. O mesmo diga-se acerca da alegação desse corréu de que sequer conhecia o denunciado
ALISON
.

Destarte, a negativa do réu acerca de seu vínculo com a drogas apreendidas, bem como a traficância, além de divergentes do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo a Defesa obtido êxito em provar o contrário.

Insta consignar que é ônus do réu provar as alegações feitas em defesa dele, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual
‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’
, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga não lhe pertencia ou se não tinha qualquer vinculação com os ilícitos é ônus da defesa, cabendo ao réu provarem que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência:

[...]

No mais, insta ressaltar que a quantidade de droga apreendida, a saber:
4,055kg (quatro quilogramas e cinquenta e cinco gramas)
que resultaram positivo para
COCAÍNA
, aliada ao resultado da quebra de sigilo telefônico e às demais circunstâncias da ocorrência, corroboram a finalidade mercantil.

Acresça-se, ainda, que a folha de antecedentes criminais do acusado
ALISON
demonstra ser ele contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, já que possui condenação transitada em julgado pela prática do mesmo delito (autos n. 0022070-82.2012.8.11.0042 – PEP n. 0001286-79.2015.8.11.0042/SEEU).

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do réu
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33,
‘caput’
, da Lei de Drogas, no que se refere às condutas oferecer e vender drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Do delito de Associação ao Tráfico de Drogas (artigo 35,
‘caput’
, da Lei de Drogas) imputado aos réus
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
:

Denota-se que, em juízo, o acusado
ALEXANDRO
negou veementemente que estivesse associado ao corréu
ALISON
para a prática do crime de tráfico de drogas. Ao contrário, afirmou que sequer o conhecia, assumindo, todavia, a propriedade apenas do dispositivo celular apreendido.

E, justamente as mídias extraídas desse aparelho celular demonstram não só o envolvimento de ambos os réus com o comércio ilícito de drogas – tanto é que
ALEXANDRO
foi já condenado definitivamente na ação penal de n. 23454-36.2019.811.0042 – como também que eles estavam associados para a disseminação ilícita de drogas.

A perícia supramencionada recuperou um diálogo entre os acusados na data da ocorrência, que revela que ambos estavam envolvidos numa negociação de drogas, na qual
ALISON
era o responsável por oferecer e vender as drogas ao comprador identificado apenas como
‘Lolko’
; enquanto
ALEXANDRO
fazia o transporte e era o fornecedor dos narcóticos comercializados pelo primeiro (
ALISON
).

Registre-se que, de acordo com essa conversa, o comprador provou e aprovou a qualidade da droga – que seria fornecida por
ALEXANDRO
, mas que lhe foi vendida por
ALISON
– e, acaso aquela negociação ilícita de entorpecentes descrita na denúncia, a qual resultou na prisão em flagrante do réu
ALEXANDRO
, ocorresse ‘tudo certinho’ ele compraria 10 (dez) tabletes de cocaína a cada 15 (quinze) dias dos denunciados.

Na data da ocorrência, após negociar a droga com o comprador, vulgo
‘Lolko’
, pelo valor de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) cada tablete, dos quais R$500,00 (quinhentos reais) perfaziam o montante de sua comissão ou taxa de corretagem, o denunciado
ALISON
enviou mensagem ao réu
ALEXANDRO
informando que a droga deveria ser transportada até o estacionamento do Supermercado Comper, situado no Bairro CPA I, nesta capital, onde iriam encontrar o comprador para finalizar as negociações.

Todavia, de acordo com a prova testemunhal, em virtude de uma denúncia anônima dando conta de que um veículo Uno, de cor prata, placas NJO-2164, conduzido por um indivíduo cujas caraterísticas de vestimenta foram descritas, estaria transportando drogas nas imediações do Comper, do Bairro CPA 1, os militares encetaram diligências no citado logradouro e obtiveram êxito na abordagem do acusado
ALEXANDRO
, possuidor das características apontadas no informe,
o qual estava parado ao lado do veículo
. Realizaram, ainda, a abordagem do réu
ALISON
que estava próximo e, no momento,
apresentou atitude suspeita
.

Dando seguimento à ocorrência, os policiais realizaram buscas no veículo, onde apreenderam
4 (quatro) tabletes de pasta-base de cocaína
, escondidos debaixo do banco traseiro.

Insta consignar que esses tabletes de cocaína apreendidos no veículo do denunciado
ALEXANDRO
, consoante se extraí do diálogo dele com o corréu
ALISON
, seriam entregues para o comprador, naquela mesma oportunidade.

O inteiro teor desse diálogo consta do anexo à denúncia e, repito, são parte das mídias digitais extraídas do aparelho celular do réu
ALEXANDRO
, conforme laudo pericial n. 2.10.2019.36833-01 (Id. 74677492, fls. 07/12) e certidão de Id. 74677501 (fls. 79).

Como se vê, a conversa acima corrobora que o acusado
ALISON
procurava os compradores e negociava a droga, enquanto o réu
ALEXANDRO
era responsável pelo fornecimento e transporte do narcótico, ou seja, se associaram para a prática do tráfico de drogas, o fazendo de forma estável e com divisão de tarefas.

A título de nota, há que se registrar que o crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06, requer a convergência de vontade criminosa de duas ou mais pessoas, com o específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico, nas modalidades definidas pelo ‘caput’ do art. 33 e seu §1º, bem como quaisquer das modalidades criminosas do art. 34.

Saliente-se que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes é tipo penal autônomo. Ante o perigo presumido apresentado pela associação criminosa em si mesma, a lei incrimina e pune a participação a um grupo de indivíduos dispostos a delinquir.

Segundo o Enunciado n. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
‘para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância’
.

A lição é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

No caso em apreço, restou claro não só a convergência de vontades dos acusados para a prática do tráfico de drogas, mas também a divisão de tarefas de cada um nessa associação voltada para o tráfico de drogas, anotando que enquanto o réu
ALISON
descobria os compradores e negociava as drogas, o corréu
ALEXANDRO
fazia o transporte da droga.

Diante do exposto, considerando o conjunto probatório robusto, sobretudo o diálogo entre os réus via WhatsApp, restou demasiadamente comprovada a existência de uma associação estável para prática do tráfico de drogas”.

Para melhor compreensão dos fatos, convém salientar que, no primeiro momento, apenas
ALEXANDRO BORDINA FACHINA
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas [Ação Penal n. 0023454-36.2019.8.11.0042].

Os policiais militares receberam informação anônima dando conta de que um indivíduo, vestindo camiseta preta e calça jeans, realizava o transporte de drogas em um veículo Uno, de cor prata, placas NJO-2164, nas imediações do Supermercado Comper do CPA I.

Com base nas informações recebidas, os militares fizeram rondas no local indicado, oportunidade na qual localizaram o veículo estacionado no Supermercado Comper, percebendo que
ALEXANDRO
estava parado ao lado do veículo.

Realizada a busca veicular, foram encontrados
4 [quatro] tabletes de pasta-base de cocaína
.

Neste momento, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, os policiais observaram outro indivíduo próximo ao veículo, apresentando comportamento suspeito, a saber,
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
.

ALISON
foi conduzido pelos policiais militares à Delegacia de Polícia, e quando ouvido perante a autoridade policial, negou sua participação na empreitada criminosa, como se vê:

“QUE, por volta das 15:50 horas, foi no Supermercado Comper do Bairro CPA I, e quando estava no estacionamento, assim que parou a moto, estava indo em direção à porta de entrada do mercado; QUE, nesse momento a polícia chegou e disse para todo mundo deitar no chão; QUE, o declarante deitou no chão porque a polícia militar mandou; QUE, nega que conhece o rapaz que veio conduzido com a droga, pois nunca o viu antes; QUE, já foi preso antes por homicídio, em Cuiabá e ficou preso por 4 anos; QUE, afirma que foi no Supermercado Comper comprar fralda para seu filho e não tem nenhum envolvimento com essa situação”.

Entretanto, após a extração de dados do aparelho celular apreendido com
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
, comprovou-se que os dois indivíduos não apenas se conheciam, como foi possível constatar que eles estavam associados para prática do tráfico.

O relatório de diálogos extraídos do Aplicativo
WhatsApp
do celular apreendido confirma, indene de dúvidas, que havia entre eles uma espécie de “contrato de corretagem”, por meio do qual
ALISON
se obrigava a obter para
ALEXANDRO
uma série de negócios envolvendo cocaína, mediante promessa de comissão no valor de R$ 500,00 [quinhentos reais] para cada peça de droga comercializada.

Segundo se infere dos autos, em data anterior a
17/5/2019
,
ALEXANDRO
teria fornecido a
ALISON
uma porção de cocaína para que fosse testada.

Na data da prisão, qual seja, em
17/5/2019
, horas antes da abordagem policial,
ALISON
informou que a droga era de boa qualidade, causando fortes efeitos no indivíduo que a experimentou, por exemplo, o
“travamento das pernas”
.

Constatou-se que
ALEXANDRO
se comprometeu a entregar a droga apreendida, no fim da tarde do dia em questão, no estacionamento do Supermercado Comper do CPA I, ao comprador identificado pela alcunha
“LOLKO”
, pelo preço de
R$ 10.800,00 [dez mil e oitocentos reais]
cada peça, sendo que, desse montante, a importância de
R$ 500,00 [quinhentos reais]
seria destinada a
ALISON
a título de “comissão”.

Ressalte-se que, pelos diálogos mantidos entre os interlocutores
ALISON
e
ALEXANDRO
, ficou pactuado que, se corresse
“tudo certinho”
, o adquirente, conhecido por
“LOLKO”
, compraria 10 [dez] tablete de cocaína a cada 15 [quinze] dias.

Colho, abaixo, a transcrição integral da conversa mantida entre
ALISON
e
ALEXANDRO
,
verbis
:

“
Hora de início
: 16/05/2019 18:33:57(UTC-4)

Última Atividade
: 17/05/2019 15:55:04(UTC-4)

Participantes:

556593533419@s.whatsapp.net
Alisom Agora
,

556596406365@s.whatsapp.net
DEUS ESTÁ NO COMANDO

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 13:37:50(UTC-4)

Segura a mercadoria o cara gosto

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 13:37:54(UTC-4)

Vai paga 6

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:01:57(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:05:24(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:10:25(UTC-4)

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:11:15(UTC-4)

Ele vai pegar hoje

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:11:30(UTC-4)

Tudo indica que sim

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:11:38(UTC-4)

Eli já veio aqui né mim

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:11:55(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0058.opus

“Tô passando pra ele. Ce pediu pra mim R$ 10.300 né? Eu tô passando pra ele a R$ 10.800, entendeu truta?. R$ 500 é meu de cada uma”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:12:11(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:12:54(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:13:07(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\IMG-20190517-WA0060.jpg

[imagem de calculadora mostrando o valor total de R$ 64.800,00 (6 x 10.800,00)]

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:13:15(UTC-4)

O total aí

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:13:18(UTC-4)

Das 6

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:14:04(UTC-4)

Isso mesmo

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:14:29(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\IMG-20190517-WA0062.jpg

[ALISON ENCAMINHA UM PRINT DA CONVERSA DE WHATSAPP MANTIDA ENTRE ELE E A PESSOA DE ALCUNHA “LOLKO”. NESSA CONVERSA ALISON DIZ A “LOLKO”, DENTRE OUTROS: “Vou pegar 4 ali. Já já nos marca”].

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:15:10(UTC-4)

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:15:28(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0063.opus

“Só esperar ele encostar ne mim aqui certin, que eu acho que ele foi no banco. Ele falou pra mim que ele ia desenrolar um dinheiro lá no banco, entendeu?. Ele até mandou a foto de uma parte do dinheiro pra mim aqui, entendeu?”

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:15:38(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\IMG-20190517-WA0064.jpg

[ALISON ENCAMINHA A ALEXANDRO A FOTO DO DINHEIRO ENVIADA PELO COMPRADOR]

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:15:45(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:16:32(UTC-4)

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:16:42(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:18:34(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:20:23(UTC-4)

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:20:38(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:21:38(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0070.opus

“Eu estou esperando só o cara desenrolar ali, e lá ligar eu aqui, aí nós vamos conversar certinho, como que nós vamos fazer aqui, entendeu?”

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:21:51(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\AUD-20190517-WA0072.opus

“Não é boa. É “zera, zera, zera” mesmo. Já separa a minha. Vê se você consegue segurar até umas 17h30 pra mim cara” (ÁUDIO FEITO POR OUTRO INDIVÍDUO – comprador da droga)
(NA VERDADE O ÁUDIO FOI ENCAMINHADO PELO INDIVÍDUO QUE TESTOU A DROGA).

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:21:57(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0073.opus

“Aí o guri que eu mandei testar. O que falou aí”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:22:29(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:22:40(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\IMG-20190517-WA0074.jpg

[ALISON MANDA A FOTO DE UMA LATINHA DA CERVEJA ITAIPAVA CONTENDO RESQUÍCIOS DA DROGA QUE FOI TESTADA].

-----------------------------

17/05/2019 14:23:09(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0076.opus

“Demorou. Vamos desenrolar essa batida aí. Na hora que estiver tudo desenrolado, sossegado, aí nós senta pra conversar. Nós dois, entendeu?”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:23:23(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:23:56(UTC-4)

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:24:22(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\AUD-20190517-WA0078.opus

“Ô é “zera” o cara tá travado lá dentro, não consegue sair lá, travou tudo a perna dele lá. Zera, zera, melhor que essa zera que está rolando no SETOR II”. (áudio gravado por outro indivíduo – comprador da droga)

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:24:26(UTC-4)

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:24:53(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:25:17(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0080.opus

“O cara ficou que nem um bicho, truta. O cara diz que ficou um bichão mesmo, o cara travou tudo até as perna”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:25:33(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:29:40(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0085.opus

“O cara já falou pra mim, que se fechar essa batida aí mesmo, dar tudo certinho, o cara falou que de quinze em quinze dias ele vem aqui para pegar dez”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:29:56(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:30:52(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:30:59(UTC-4)

Eli pega pra leva pra minas

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:39:54(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0089.opus

“Truta, já fica na ativa aí, que o cara já tá vindo pra cá pra minha quebrada aqui com dinheiro. Aí nós vai ver um lugar mais fácil, onde dá pra passar a situação pra ele. Entendeu, truta?”.

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:39:59(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0090.opus

“Fica na ativa, não some do telefone não”.

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:42:22(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\AUD-20190517-WA0091.opus

“Já deixa na mochila aí as seis. Porque aí cê já entra no carro aqui, já conta o papel, nós já resolve aí, beleza?”. (áudio feito por outro indivíduo – comprador da droga)

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:43:22(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:43:54(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0094.opus

“Quantos minutos cê gasta daí até aqui no CPA? Cê deve gastar o que, uns vinte minutos, meia hora? Que aí entra eu e ocê, nós já pega o dinheiro e já solta a mercadoria no peito do cara. Tem que conferir o dinheiro, cê tá ligado né?”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:44:04(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:44:21(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0096.opus

“Demorou. Fica na ativa aí. Na hora que eu falar pro cê ‘pode subir’, pode vir sem medo, falou?”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:44:29(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:44:36(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:44:38(UTC-4)

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:45:15(UTC-4)

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:45:20(UTC-4)

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:58:05(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0101.opus

“Pode descer lá para aquele COMPER do CPA 1, lá entendeu, eu tô indo encontrar com ele lá no COMPER”.

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 14:58:31(UTC-4)

Incoming Call

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 14:59:28(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:11:40(UTC-4)

Rapidão pow

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:11:49(UTC-4)

Pow o cara ta com presa

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 15:11:55(UTC-4)

Ok

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:18:02(UTC-4)

Tá muito longe ainda

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:18:14(UTC-4)

Demora não pow

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 15:18:20(UTC-4)

Você excluiu esta mensagem

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:27:28(UTC-4)

Então mano cade vc pow

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 15:27:44(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0104.opus

“Pó ficar de boa, tô no caminho aqui. Cê tá ligado que de carro não é igual de moto não, porra. Carro é diferente, é mais complicado. Tem que para no semáforo, entrar aqui, entrar ali. Cê tá ligado. Pó ficar de boa, tô chegando aí, é nois”.

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:28:21(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0105.opus

“Cê não tá muito longe não. O cara tá com pressa, ele tem a vida dele pra seguir pra frente”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 15:28:45(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0106.opus

“Tô na avenida do CPA aqui já”.

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:39:57(UTC-4)

Eae Tá chegano

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:41:24(UTC-4)

Tá muito longe ainda

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 15:42:35(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0107.opus

“Tô chegando já. Fica de boa. Cê sabe que carro é embaçado, carro não é igual moto não. Tô chegando já, fica tranquilo, tô aqui pertinho já”.

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:43:11(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0108.opus

“É porque o cara tem que seguir a vida dele. Tá muito longe ainda, já bate a real, aí nós fica esperando o cê. O cara tá aqui agoniado com o papel dentro do carro”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 15:43:26(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0109.opus

“Tô na avenida do CPA. Fica tranquilo, tô chegando aí”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 15:47:31(UTC-4)

Outgoing Call

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:47:57(UTC-4)

Incoming Call

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:50:06(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0110.opus

“Aqui nesse COMPER do CPA 1. Cê tá ligado, aquele aqui embaixo”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 15:50:21(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0111.opus

“Bem na entrada aqui, antes do comando geral você entra aqui né?”.

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:51:56(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0112.opus

“Isso mesmo, antes do comando geral você entra aí. Aí você vem vindo, vai passar a primeira, na segunda cê desce reto, que o mercado tá bem na esquina, não demora não, que o cara tá agoniado pra ir embora”.

-----------------------------

556596406365@s.whatsapp.net DEUS ESTÁ NO COMANDO (proprietário)

17/05/2019 15:52:23(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0113.opus

“Já tô aqui perto do banco do Brasil”.

-----------------------------

17/05/2019 15:52:58(UTC-4)

Attachments:

#1: chats\WhatsApp\attachments2\PTT-20190517-WA0114.opus

“Desce essa rua reto do lado do banco do Brasil aí, o mercado é aqui na esquina aqui embaixo”.

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:54:00(UTC-4)

Iae

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:54:08(UTC-4)

Vc si perdeu

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:54:10(UTC-4)

Pow

-----------------------------

From: System Message System Message

17/05/2019 15:55:04(UTC-4)

-----------------------------

556593533419@s.whatsapp.net Alisom Agora

17/05/2019 15:55:04(UTC-4)

Missed Call
”
.

Os diálogos acima mencionados mostram, com clareza solar, que
ALISON
e
ALEXANDRO
estavam associados para prática do crime de tráfico de drogas, ficando a cargo do primeiro apresentar os potenciais compradores, e o segundo a entregar a mercadoria.

Tal situação ficou demonstrada com a negociação realizada entre
ALISON
e a pessoa de alcunha
“LOLKO”
, que ia adquirir os 4 [quatro] tabletes de cocaína apreendidos no veículo de
ALEXANDRO
.

Além da droga que estava no carro de
ALEXANDRO
, havia a expectativa de que, se tudo corresse bem naquela operação, o cliente conhecido por
“LOLKO”
compraria, quinzenalmente, 10 [dez] peças de drogas supostamente para levar para
“Minas”
.

Contudo, diante da denúncia anônima recebida, os policiais militares conseguiram interceptar a negociação, prenderam em flagrante a pessoa de
ALEXANDRO
e apreenderam a droga que seria comercializada.

Conquanto
ALISON
não tenha sido preso em flagrante, uma vez que as características informadas na denúncia anônima coincidiam com as do corréu
ALEXANDRO
, as provas coligidas na instrução criminal, em especial os dados extraídos do celular apreendido comprovam, de forma irrefutável, seu envolvimento na mercancia da droga e na associação para o tráfico.

Na instrução criminal, o
PM HELBERT BISPO DE SOUZA
confirmou que
“tinha as características do suspeito que estava transportando a droga”
, e que
“o outro ficou apenas para averiguação, pois não tinha certeza se estava havendo a comercialização ou não”
.

Com base em tais premissas, a despeito dos argumentos aduzidos pelas combatentes defesas, sobejam dos autos provas bastantes da participação de
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
e
ALISON DA CONCEIÇÃO DA OLIVEIRA
na prática delituosa imputada na exordial acusatória.

Assim, mantenho a condenação de
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
pela prática do crime de associação para o tráfico – recordando que ele foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, e 850 dias-multa –, e de
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Passo à análise do pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda basilar imposta, deduzido pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável os antecedentes, utilizando-se uma das condenações definitivas ostentadas pelo acusado.

Também considerou a quantidade e a natureza da droga encontrada, salientando que foram apreendidos 4,055kg [quatro quilogramas e cinquenta e cinco gramas] de cocaína.

Nesse diapasão, a pena-base fixada em
7 anos de reclusão
, e
700 dias-multa
[2 anos e 200 dias-multa acima do mínimo legal], não se mostra desproporcional, razão pela qual a mantenho.

Na segunda fase, conserva-se a circunstância agravante da reincidência, e mantenho a reprimenda intermediária fixada em
8 anos de reclusão
e
800 dias-multa
, aquém de fração de 1/6 [um sexto].

Não havendo causa de diminuição ou de aumento, fica a pena referente ao crime de tráfico de drogas, definitivamente fixada em
8 anos de reclusão
e
800 dias-multa
.

No atinente ao crime de associação para o tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em
4 anos e 800 dias-multa
[1 ano e 100 dias-multa acima do mínimo legal], considerando a negativação da quantidade e natureza da droga apreendida, e dos maus antecedentes.

Na segunda fase dosimétrica, conserva-se a circunstância agravante da reincidência, mantida a pena intermediária de 4 anos e 6 meses de reclusão, e 850 dias-multa, também fixada aquém da fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência por proporcional.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica a pena definitiva fixada em
4 anos e 6 meses de reclusão
, e
850 dias-multa
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica mantida a reprimenda de
ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
em
12 anos e 6 meses de reclusão
, e
1.650 dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025